Tribunal: TJSP
Processo: 1005766-77.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios. Prevenção gerada em razão do julgamento de apelação anterior pela Egrégia 31a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios. Prevenção gerada em razão do julgamento de apelação anterior pela Egrégia 31a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a consequente redistribuição. Recurso não conhecido.